Tribunal: STF
Processo: Rcl 72394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Karina Lima Linhares Loiola e Ximenes Serviços Administrativos e Cobrança EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1000212-09.2020.5.02.0006), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; das ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “MOISES JORGE MUSSI ajuizou reclamação trabalhista em 20.02.2020 em face das ora Reclamantes, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período entre 03.2011 a 20/03/2019 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    Com o desenvolvimento da instrução processual perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, concluiu-se tratar-se de vínculo de emprego e não de relação jurídica regular de prestação autônoma de serviços por representante comercial pessoa jurídica. 



    Embora tenha sido constatada contratação verbal entre as partes ora Reclamantes e MOISES JORGE MUSSI – que, reforça-se, era representante comercial pessoa jurídica, a paralisação da prestação de serviços de sua parte se deu por mediante sua livre e espontânea vontade. 



    Em 16.05.2023, sobreveio sentença da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo (decisão reclamada) que, na parte que importa para esta reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a existência da relação de emprego. 



    [...]



    Sobreveio recurso ordinário, interposto em 17.07.2023, em que se apontava, mais uma vez, a inexistência do vínculo de emprego com o representante comercial autônomo que confessou perceber em sua inicial em média R$ 25.000,00, devendo ser recordado que também a emissão de inúmeras notas fiscais pelo Autor no processo matriz mediante sua pessoa jurídica (‘pejotização’). 



    Referido recurso ordinário ainda aguarda julgamento.



    [...]



    A impertinência do raciocínio desenvolvido pela magistrada titular da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo consubstancia-se no fato de que se considerou que o trabalho do ora Reclamado (representante comercial autônomo) não seria de prestação autônoma de serviços, mesmo em se tratando de prestador de serviços pessoa jurídica que auferia vultosos valores acrescidos de comissões (média de R$ 25.000,00 mensais, frise-se). 



    O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que um representante comercial (profissional liberal) mantém com as tomadoras é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de se transpor o cumprimento de direitos trabalhistas. 



    Essa intolerância com outras formar de estabilização das relações jurídicas de prestação de serviço foi a marca da Justiça do Trabalho até o emblemático julgamento pelo STF das ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos de 30.08.2018, quando se fixou claramente a plena constitucionalidade da terceirização e, por consequência, das diversas formas de relações jurídicas possíveis entre contratantes no livre exercício de suas autonomias de vontade. 



    [...]



    Desde os precedentes plenários, o STF, de fato, vem observando a presença de dois elementos sem os quais haveria sim o cenário indicativo de fraude, a saber: 



    (1)Contratação realizada por profissional cuja remuneração era expressiva (média de R$ 25.000,00 mensais – fato confessado na inicial), capaz de fazer supor sua plena capacidade de decidir o melhor vínculo profissional com as tomadoras; e



    (2)Inexistência de qualquer indício concreto de coação na contratação realizada.



    [...]



    Restou claro de tudo o que se disse acima que a 6 Vara do Trabalho de São Paulo, em decisão de sua magistrada titular, desrespeitou essa premissa jurisprudencial do STF ao julgar ilegítimo o vínculo mediante ‘pejotização’ que se estabeleceu entre o representante comercial autônomo e as tomadoras reclamantes. Portanto, está plenamente caracterizada o desrespeito à autoridade do STF.”



    Ao final, requerem “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 1000212- 09.2020.5.02.0006, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade”. Postulam, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; das ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes Reclamantes.



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de ajuste de prestação de serviços autônomos, por sua natureza, frente à legislação trabalhista. O magistrado consignou que, a despeito do ônus, não fora juntada, pelas Reclamantes, cópia do instrumento do alegado contrato de representação comercial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício no caso concreto com base no conjunto probatório (eDoc. 14):



     



    “Paira controvérsia acerca da natureza da relação jurídica entre as partes.



    Alega o reclamante que foi contratado como gerente comercial para prospectar, captar e arregimentar clientes inicialmente para a 1ª reclamada e depois também para a 2ª reclamada, laborando na forma do art. 3º da CLT. Com base nisso, requer o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª reclamada. Lado outro, as rés alegam que o reclamante laborava como representante comercial autônomo dos serviços da 2ª reclamada, captando clientes para a realização de notificações e protestos (fl.360). Aduz que o reclamante atuava com liberdade na captação de clientes, estabelecendo sua própria agenda de visitas e horários de trabalho, sem pessoalidade. 



    Considerando que é incontroversa a prestação de serviços, cabia às rés a prova da ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT (artigo 818, II, da CLT) – ônus do qual não se desincumbiram. 



    De início, afasta-se a tese defensiva de que o autor era representante comercial autônomo.



    Isso porque, primeiramente, a 2ª reclamada nem sequer trouxe aos autos o suposto contrato de representação comercial. Demais disso, os depoimentos das testemunhas trazidas pela 2ª ré em nada corroboraram a tese defensiva. A testemunha, Francisco Werverson Alves Chagas, afirmou que o reclamante vendia notificações extrajudiciais e protestos, mas não soube dizer quais eram os moldes do contrato do reclamante com a 2a ré. Igualmente, a testemunha, Hermínia Ramos Fernandes, não soube dizer nada sobre os moldes da contratação do reclamante.



    Ressalte-se, ainda, que a exclusividade na~o constitui requisito da relação de emprego, sendo, portanto, irrelevante que o autor exercesse outras atividades paralelamente – afastando-se as alegações defensivas nesse sentido (fls.363 /364).



    Nesse contexto, verifica-se ainda que o autor laborava efetivamente como empregado das reclamadas, na forma do art.3º da CLT, notadamente diante da pessoalidade e evidente subordinação a preposta da 1ª ré (também sócia da 2ª ré, a partir de julho de 2012, fl.310). Vejamos. 



    Os e-mails acostados aos autos às fls. 43 e ss, demonstram que o reclamante, desde o início da prestação de serviços, se reportava a Sra. Nátalle Araújo, coordenadora do setor de notificações extrajudiciais da 1ª ré. É o que se depreende dos e-mails acostados às fls.55, 56, 57 e 58, por exemplo, e, ainda: 



    [...]



    Frise-se que os e-mails de fls.409 e ss. não afastam a subordinação que restou comprovada pela documentação anexada aos autos pelo reclamante, verificando-se de tais e-mails (anexados com a defesa) que o autor apenas renunciou a parte de suas comissões para que a demandada pudesse finalizar o contrato com o cliente, assumindo um risco que era para ter sido assumido pela ré. 



    Assim como os documentos acostados aos autos, o depoimento da testemunha, Nattale Araújo Lucas, corrobora as alegações autorais quanto à existência de subordinação jurídica do autor em relação às rés. 



    A testemunha afirmou que o reclamante não era acompanhado de nenhum funcionário da 2a ré em suas atividades, mas que esporadicamente ela o acompanhava, quando o cliente era muito grande. Disse que o autor ganhava um valor fixo e mais comissão e que tinha metas a cumprir, determinadas pela depoente e a diretoria da 1a e da 2a ré. Afirmou que o reclamante não tinha autonomia para reduzir o valor cobrado do cliente. Disse que o reclamante tinha punição se não cumprisse as metas, sendo que poderia perder a carteira e ter redução de comissionamento. Afirmou que quem definia a agenda de visitas do autor eram a 1a e 2a rés e que ele não poderia reagendar visitas sem autorização das reclamadas. Afirmou que havia um sistema CRM que o reclamante alimentava com as que vendas que ele havia feito e os atendimentos aos clientes, sendo que o sistema CRM era utilizado pela equipe comercial. Disse que o reclamante não poderia se fazer substituir e solicitava autorização de períodos para poder descansar ou para se ausentar por qualquer motivo. Afirmou que o reclamante atuou como preposto das rés. Por fim, disse que o reclamante tinha controle de jornada que era validado pela depoente.



    Por fim, a testemunha afirmou que ela sempre dava orientações para o reclamante tanto pelo cartório (1a ré) quanto pela 2ª ré. Disse que as notificações extrajudiciais que o autor vendia eram todas encaminhadas para a 1ª demandada. 



    [...]



    Assim, verifico estarem preenchidos os pressupostos do art.3º da CLT, notadamente a pessoalidade e a subordinação jurídica do autor em relação a 1a demandada.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente